Tribunal: TJSP
Processo: 1002075-53.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – Confissão de Dívida – Embargos à execução – Sentença de procedência – Contrato de prestação de serviços de segurança, monitoramento e portaria – Alegação de ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade - Termo de confissão de dívida firmado por ex síndica, no exercício da sindicatura, mas sem aprovação em assembleia geral de condôminos – Inocorrência de

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – Confissão de Dívida – Embargos à execução – Sentença de procedência – Contrato de prestação de serviços de segurança, monitoramento e portaria – Alegação de ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade - Termo de confissão de dívida firmado por ex síndica, no exercício da sindicatura, mas sem aprovação em assembleia geral de condôminos – Inocorrência de vício de consentimento - Princípio da boa-fé objetiva - Documento particular assinado pelo devedor, credor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III) - Instrumento de cláusulas claras e de fácil compreensão - Regularidade do ato e do negócio jurídico – Excesso de execução – Inocorrência – Alegação de falha na instalação dos equipamentos e ausência de entrega de outros, relacionados no termo de entrega que acompanha a confissão de dívida – Termo de entrega assinado pela síndica – Auto de constatação realizado cinco anos após a entrega, não tendo o condão de atestar as irregularidades apontadas – Depoimentos testemunhais que não elidiram a validade da confissão de dívida – Regularidade na cobrança de juros e multa previstos no título – Notas fiscais e boletos emitidos até suspensão dos pagamentos pelo embargante - Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade – Embargos rejeitados – Execução restabelecida - Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.